Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721652-39.2023.8.07.0007 APELANTE: G.B. SAMAMBAIA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA, L.S. SAMAMBAIA DF ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA - IMPACTO PRIME APELADO: AMARILDO ARNALDO DE MAGALHAES DESPACHO Intimada (id. 62248906), a apelante-ré L.S. Samambaia DF Alinhamento e Balanceamento Ltda. – Impacto Prime – juntou o seu contrato social (id. 62499021), do qual se constata que a procuração apresentada nos autos (id. 61524157) não foi subscrita por sua representante legal. Intime-se a apelante-ré L.S. Samambaia DF Alinhamento e Balanceamento Ltda. – Impacto Prime – para regularizar a representação processual, no prazo derradeiro de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora